Tribunal: TJDFT
Processo: 0004759-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição quando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes imputados na denúncia.

2. Em razão do emprego de arma branca (faca), correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, com o agravamento da pena-base.

3. Inexiste bis in idem quanto à incidência da causa de aumento relativa ao concurso de agentes do crime de roubo e à condenação pelo delito de corrupção de menores, por se tratar de condutas autônomas e que ofendem bens jurídicos diversos.

4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.